Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709848-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA NILCE MARTINS PERES DE JESUS D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e faço correção de ofício de erro material no despacho anterior que passa a ter a seguinte redação devidamente corrigida: Onde está escrito: EMBARGADOS leia-se EMBARGANTES. No mais prossiga nos termos do despacho anterior, manifestando a Embargada Impetrante sobre a consulta no dia 26 de maio do corrente ano por se tratar de fato novo relevante para o processo, qual seja o cumprimento da Liminar. Brasília, 27 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator